Tribunal: TJMT
Processo: 1020769-47.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020769-47.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONY CORREA NASCIMENTO - CPF: 039.314.541-77 (APELANTE), RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - CPF: 033.371.781-38 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - CPF: 041.401.321-24 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - CPF: 041.401.321-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C COBRANÇA INDEVIDA - ENERGIA ELÉTRICA – ABUSIVIDADE NOS VALORES DAS FATURAS -

NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO –
ART. 373, I, DO CPC/
ART. 14, § 3o, DO CDC
-
IRRESIGNAÇÃO COM O LAUDO PERICIAL MANIFESTADA SOMENTE NAS RAZÕES DO APELO -

PRECLUSÃO -

PARCELAMENTO DO DÉBITO - LIBERALIDADE DO CREDOR - OBSERVÂNCIA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus
estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

“Revela-se preclusa a irresignação, manifestada somente nas razões de apelo, com o laudo pericial que subsidiou o julgamento da segunda fase da prestação de contas, máxime se a parte devidamente intimada, deixou de pronunciar, no momento oportuno, sobre a perícia.
(N.U 0000358-07.2006.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 09/09/2019)

O parcelamento do débito fornecimento de energia elétrica é medida administrativa, não estando a credora obrigada a aceitar o parcelamento na forma determinada, descabendo ao Poder Judiciário impor à demandada o recebimento da dívida na forma parcelada, sendo indevida a determinação na via judicial.

“O débito pode ser parcelado ou reparcelado, mediante solicitação expressa do consumidor e consentimento da distribuidora.” (art. 118, “caput”, da Resolução 414/10 da ANEEL).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação cível interposto por
ANTONY CORREA NASCIMENTO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Cobrança Indevida (Autos no.1020769-47.2016.8.11.0041), ajuizada contra
ENERGISA S/A,
que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial e condenou a parte autora ao pagamento de
custas, despesas

processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o art. 98, § 3o, do CPC.

Inconformado, em suas razões, o Apelante defende a reforma da sentença sob o argumento que o juízo singular fundamentou a decisão com base no laudo pericial que atestou não haver qualquer irregularidade e/ou equivoco nas cobranças de energia elétrica na UC de titularidade do apelante; que o consumo cobrado está dentro da média e, ainda, que indeferiu o pedido de parcelamento do débito aos fundamentos de que que tal requerimento deve ser realizado junto a concessionária de forma administrativa.

Defende que o processo foi protocolado no ano de 2016 e a perícia realizado nos autos ocorreu em meados de junho de 2021; que durante esse tempo, os eletrodomésticos podem ser alterados e que a localização da residência do autor interfere na cobrança; que o valor mensal atribuído não corresponde ao consumo do mesmo.

Ressalta que “o débito discutido é proveniente do consumo do ano de 2016 e não pode ser levado em consideração o que o apelante possui em 2021”, Num. 103533690 - Pág.3.

Alega que pedido de parcelamento da dívida merece reforma visto que, as condições ofertadas pela apelada fogem das condições econômicas do autor/consumidor.

Menciona que é imprescindível a intervenção do Poder Judiciário no que tange o parcelamento da dívida, requerendo a reforma integral da sentença para que seja desconsiderado o laudo. Caso seja outro entendimento, requer a reforma no que tange ao pedido de parcelamento do débito para que seja deferido o parcelamento no valor de R$ 100,00 (cem reais) mensais até a quitação de débito.

Requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação, condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a condenação nos honorários de sucumbência no percentual de 20% sobre a condenação, além das custas processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, Num. 103533693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação cível interposto por
ANTONY CORREA NASCIMENTO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Cobrança Indevida (Autos no.1020769-47.2016.8.11.0041), ajuizada contra
ENERGISA S/A,
que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial e condenou a parte autora ao pagamento de
custas, despesas

processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o art. 98, § 3o, do CPC.

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; a parte apelante é beneficiária da concessão da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

É inegável que a relação, ora discutida, é de consumo, na qual ocupa a parte autora a posição de consumidora, parte mais fraca e vulnerável dessa relação jurídica, na forma do art. 3, §2o do CDC.

Trata-se de reponsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual todos aqueles que se dispõe a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, só podendo a prestadora dos serviços se eximir desta nos casos estritos do art. 14, §3o do CDC.

Sendo a ré prestadora de serviços essenciais, se obriga a prestá-los de forma adequada, eficiente e contínua, de sorte a não causar nenhum tipo de dano aos seus usuários e a terceiros, sob pena de ser responsabilizada por eventuais prejuízos causados aos mesmos.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo (Num. 103533688 - Pág.2/3):

“Discorda a parte autora das cobranças realizadas pela ré acerca, ao argumento de que são abusivas e que algumas estão prescritas.

A requerida contestou alegando que o procedimento goza de legalidade e regularidade, não havendo que se falar em cobrança indevida, etc.

Pois bem. Extrai-se do laudo pericial a seguinte conclusão (Id.

57448082):

“7. RELATÓRIO CONCLUSIVO

[...].

Com análise da documentação disponibilizada, conclui-se que devido ao fato de a UC ter tido seu medidor trocado em três diferentes ocasiões (06/07/2010, 27/07/2011 e 27/12/2018), e os consumos mensais não terem se alterado em decorrência dessa troca, nenhuma deficiência técnica nestes equipamentos pode ser apontada, estando estes então funcionando adequadamente.

Foi estimado um consumo médio mensal de 513 kWh para a UC, com os dados dos equipamentos elétricos coletados na vistoria, destaca-se que 64,5% deste consumo é atribuído ao QUARTO, por conta do aparelho de ar-condicionado de 12.000 BTUs. O consumo médio mensal estimado está dentro da faixa de consumos médios anuais observados entre os anos de 2010 a 2017.

Portanto, realizados tais procedimentos, CONCLUI-SE QUE:

I.

A requerente possui um débito de R$36.374,33 junto à requerida, e alega que as faturas que ocasionaram tal débito possuem consumos de energia elétrica medidos Incondizentes com a realidade.

II. O equipamento medidor da UC 644200-8 foi substituído em três diferentes ocasiões: 06/07/2010, 27/07/2011 e 27/12/2018. Fato este que exclui possibilidade de defeito neste dispositivo pelas médias de consumo permanecerem constantes após essas substituições.

III. Com dados colhidos na vistoria técnica realizada, constatou-se uma Carga Instalada Nominal na quantia de 3,12kW, com esta carga, o Consumo Mensal Estimado em kWh, para o perfil atual de consumo da Autora, na unidade consumidora objeto de análise é de 513,12kWh.

IV. O consumo mensal estimado é condizente com os consumos medidos entre 2010 e 2017.

V. Por fim, do ponto de vista técnico, após todo exposto, o consumo faturado apresentado nas faturas da UC é condizente com a realidade dos aparelhos lá instalados e não é possível identificar nenhum equívoco por parte da requerida.”

Segundo informado pelo expert, não há qualquer irregularidade/equívoco nas cobranças e que o consumo está dentro da média, assim, não sendo constatada qualquer irregularidade no medidor de energia, etc., não há como prevalecer o pedido autoral nessa parte.

E sabe-se que pelo serviço prestado pela ré deve-se haver a contraprestação e a credora pode aceitar o parcelamento do débito, mas de forma administrativa, descabendo a intervenção do judiciário.

(...)

No mais, conforme orientação jurisprudencial, o prazo prescricional a ser aplicado nas cobranças de energia elétrica é o geral, ou seja, decenal, confira-se:

(...)

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por Antony Corrêa Nascimento em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A.”

Pois bem.

Inicialmente consigno que, extemporaneamente, somente em grau recursal, a apelante manifesta-se sobre o laudo pericial, impugnando-o em sua totalidade, contudo, infestável a conclusão de preclusão a determinar a inviabilidade de discussão em sede de apelação, visto que, devidamente intimada para se manifestar sobre o laudo pericial, quedou-se inerte (Num.103533687 - Pág.1).

Nessa toada, artigo 507 CPC dispõe que: “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - INDEPENDENTE E ADESIVA - FIANÇA - PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS. Por ser o contrato de fiança acessório, não tem o fiador legitimidade para levantar suposta abusividade de cláusula do contrato principal. Simples alteração de quadro societário de pessoa jurídica afiançada não permite que o fiador se exonere da fiança antes de prazo determinado do contrato. Ausência de documento que não gere prejuízo à perícia não permite desconsideração da prova técnica. A prova pericial, quando apresente higidez metodológico-científica, sobrepõe-se a meros cálculos unilaterais.
Impugnação a conclusão pericial deve ser feita no prazo concedido às partes para manifestação sobre respetivo laudo, sob pena de preclusão
. Havendo sucumbência recíproca em sentença prolatada na vigência do antigo CPC/1973, deve ser permitida compensação de honorários advocatícios.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.01.006862-5/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/10/2020, publicação da súmula em 19/10/2020)

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, EM QUE O RECONHECIMENTO DE PRESTAR CONTAS FOI MANTIDO POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO FEITA SOMENTE EM GRAU DE RECURSO DA SEGUNDA FASE – PRECLUSÃO VERIFICADA – IRRESIGNAÇÃO COM O LAUDO PERICIAL MANIFESTADA SOMENTE NAS RAZÕES DO APELO TIRADO CONTRA A SENTENÇA DA SEGUNDA FASE – ALEGAÇÃO QUE SE REVELA TARDIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO – NÃO MANIFESTAÇÃO NA FASE PRÓPRIA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Revela-se tardia a alegação de prescrição da Ação de Prestação de Contas, alegada somente em grau de recurso contra sentença da segunda fase da Prestação de contas, ou seja, após o trânsito em julgado de acórdão que manteve a procedência da primeira fase.

De igual modo, revela-se preclusa a irresignação, manifestada somente nas razões de apelo, com o laudo pericial que subsidiou o julgamento da segunda fase da prestação de contas, máxime se a parte devidamente intimada, deixou de pronunciar, no momento oportuno, sobre a perícia.
(N.U 0000358-07.2006.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 09/09/2019)

Assim sendo, resta preclusa oportunidade de parte autora impugnar a perícia judicial que concluiu que “
o consumo faturado apresentado nas faturas da UC é condizente com a realidade dos aparelhos lá instalados e não é possível identificar nenhum equívoco por parte da requerida”, Num.103533683 - Pág.30
.

Ademais, em que pese o caso em tela versar sobre relação de consumo, tal fato não exime o autor do ônus de comprovar o direito.
Saliente-se que, embora a
Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

A parte autora não trouxe aos autos, elementos para a responsabilização da apelada na prestação do serviço pretendido. A requerida, na verdade dos fatos, conseguiu se desincumbir do ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Este, por sua vez, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - AUMENTO ABUSIVO - FATURA DE ENERGIA - NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE AO CONSUMIDOR - ÔNUS DA PARTE RECLAMANTE - INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela parte recorrida. 2- Valor questionado pela recorrente que corresponde ao seu real consumo de energia, não estando configurado o alegado consumo atípico. A variação média do consumo de energia elétrica, por si só, não importa em reconhecimento de falha no medidor. 3- Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, revisão da fatura e indenização por danos morais.4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1006195-97.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

No que tange ao pedido de parcelamento do débito no valor de R$ 100,00 (cem reais) mensais até a quitação, não deve prosperar.

A norma que regula a matéria indica ser faculdade do credor perceber a obrigação de forma diversa da condicionada.

Sobre o tema, o Código Civil estabelece:

Art. 313 - O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

Art. 314 - Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.

Ademais, extrai-se da Resolução normativa no 414/2010 da ANEEL:

Art. 118. O débito pode ser parcelado ou reparcelado, mediante solicitação expressa do consumidor e consentimento da distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 1o O atraso no pagamento implica a incidência de multa, juros de mora e atualização monetária, conforme disposto no art. 126. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 2o As parcelas, com a devida especificação, podem ser incluídas nas faturas de energia elétrica subsequentes, resguardada a possibilidade de suspensão do fornecimento nos casos de seu inadimplemento. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 3o A distribuidora, por solicitação do titular da unidade consumidora classificada em uma das subclasses residencial baixa renda, deve parcelar o débito que não tenha sido anteriormente parcelado, observado o mínimo de três parcelas. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Com efeito, verifica-se que o parcelamento da dívida é uma liberalidade do detentor do crédito, não sendo, pois, possível obrigar o credor a realizar o parcelamento da forma pretendida.

Nesse sentido, já decidi em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – SUSPENSÃO FORNECIMENTO ENÉRGIA ELÉTRICA - CONSUMIDOR – DÉBITO FATURAS – AUSÊNCIA PEDIDO ADMINISTRATIVO - PARCELAMENTO (RESOLUÇÃO ANEEL 414) – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA DISTRIBUIDORA – DECISÃO MANTINDA – RECURSO DESPROVIDO.

O parcelamento do débito fornecimento de energia elétrica é medida administrativa, não estando a credora obrigada a aceitar o parcelamento na forma determinada, descabendo ao Poder Judiciário impor à demandada o recebimento da dívida na forma parcelada, sendo indevida a determinação na via judicial.

“O débito pode ser parcelado ou reparcelado, mediante solicitação expressa do consumidor e consentimento da distribuidora.” (art. 118, “caput”, da Resolução 414/10 da ANEEL).

E, ainda:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CEMIG. PRELIMINAR. ANULAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREFACIAL ACOLHIDA. MÉRITO. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO ADIMPLIDAS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA NA 2a INSTÂNCIA. ACORDO FRUSTRADO. PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. LIBERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. ARTS. 313 E 314 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Considerando que o prazo para a Defensoria Pública apresentar recurso começou a correr da data da remessa dos autos, e, estando o presente apelo tempestivo, determino a anulação do cumprimento de sentença apresentado pela CEMIG prematuramente. 2. A divisão do débito oriundo de faturas de energia elétrica não adimplidas a tempo e modo se configura como uma mera opção da CEMIG, não estando a concessionária obrigada a parcelar a dívida, sobretudo diante da ausência de garantia acerca da efetiva quitação de todas as prestações. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.283330-0/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2018, publicação da súmula em 13/09/2018)

Diante do exposto,
cotejados os elementos trazidos ao feito,
mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos.

Com estas considerações,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022